Tribunal: TJDFT
Processo: 0722315-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
DIREITOS AUTORAIS, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIVULGAÇÃO DE POEMA EM MÍDIAS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CRIADOR. CONTRAFAÇÃO. DANO MORAL E DANO MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE REFORMA. APELO IMPROVIDO. MAJORAÇÃO MÁXIMA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A reprodução não autorizada de obra artística é denominada contrafação; é assegurado ao autor os direitos morais e patrimoniais advindos da obra criada; se constitui direito moral do autor assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação e honra (arts. 5o, VII, 22 e 24, IV, da Lei no 9.610/98).
2 – A divulgação em redes sociais do réu, de poema pertencente à autora, não redundou em dano moral, pois a singela alteração na originalidade da obra, também realizada por terceiro, a qual a autora expressou anuência à posteriori, não se constitui em prejuízo à obra ou ofensa à reputação e honra da criadora.
3 – Inviável a condenação por danos materiais decorrente da divulgação em redes sociais do réu, de poema pertencente à autora, sem a prévia autorização desta, se não comprovados os elementos caracterizadores de perdas e danos.
4 – Negado provimento a ambos os apelos.